Tribunal: TJPA
Processo: 0010402-06.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE SANTARÉM/ PA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010402-06.2012.814.0051
APELANTE:
MARGARETH SILVA MACHADO FREIRE E OUTROS
APELADO: RIVADAVIA CALIXTO FILHO
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE TRANSMITIDA AUTOMATICAMENTE AS RECORRENTES PELO PRINCÍPIO DA SAISINE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 927, DO CPC. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO. AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE SANTARÉM/ PA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010402-06.2012.814.0051
APELANTE: MARGARETH SILVA MACHADO FREIRE E OUTROS
APELADO: RIVADAVIA CALIXTO FILHO
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARGARETH SILVA MACHADO FREIRE E OUTROS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada em face de
RIVADAVIA CALIXTO FILHO,
que julgou improcedente a demanda.

Em suas razões (fls. 424/442) alegam que os autores são legítimos possuidores de um imóvel rural denominado ¿Fazenda Água Azul¿, localizado à margem direita do Rio Curua-Uma, na Gleba Pacoval, município de Santarém, com aproximadamente 3.000 hectares.

Aduzem que a terra foi adquirida em 15/15/68 por seu falecido genitor, por meio de Licença de Ocupação. Afirmam que em 18/09/2012 o recorrido acampou em uma parte da fazendo dos autores, impedindo-lhes de exercer os atos possessórios.

Asseveram que a posse e a perda da posse restaram comprovadas pela existência da cédula rural pignoratícia e hipotecária, que confirma a atividade econômica desenvolvida na aludida área, além da plantação de capim colonião para alimentar o rebanho de 822 animais.

Aduzem que a fazenda nunca ficou abandonada, pois o caseiro mora no local desde 1973.

Dizem que o recorrido adquiriu a posse clandestinamente.

Esclarecem que a medida liminar foi indeferida, pois não restou comprovado o tamanho da área esbulhada pelo apelado. Aduzem que contrataram um técnico agrimensor para georreferenciar a área, mas o laudo veio errado, pois não foi usado de base o mapa de origem do imóvel, motivo pelo qual requerem que as medições sejam feitas por perícia oficial.

Afirmam que o apelado possui perfil de grileiro, pois teria utilizado vários CPFs falsos nos documentos juntados aos autos.

Aduzem que o apelado está cometendo uma nova invasão na terra dos apelantes, pois antes alegava ser possuidor de uma área de 144,9162 hectares e agora fez um novo CAR com área de 298,1701 hectares.

Asseveram que foi ajuizada ação civil pública em face dos projetos de assentamento ¿Corta Corda¿, estando a fazendo dos autores abarcada na ACP, motivo pelo qual os apelantes não demandaram contra os assentados.

Alegam que no oficio do INCRA de fls. 363, restou identificado que a Fazenda do réu não se encontra na parte do imóvel onde existe os assentamentos, mas sim sobrepondo a Fazenda Água Azul dos requerentes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença a quo, com a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, após laudo apresentado por perito oficial.

Em sede de contrarrazões (fls. 457/474), aduz o apelado que a sentença deve ser mantida.

Aduz que os autores não demonstraram interesse pelo imóvel, pois não residem no mesmo. Narra que o imóvel está ocupado pelas famílias que lá residem por mais de 15 anos.

Narra que o ônus da prova recaia sobre os apelantes, ônus do qual não se desincumbiram.

Assevera que adquiriu o lote do sr. Clovis um dos primeiros posseiros da área e, portanto, está na posse mansa, pacífica, justa e de boa fé.

Sustenta que não cometeu crime ambiental, estado munido de todas as licenças ambientais para desenvolver a sua atividade que é a criação de peixes.

Afirma que no tocante a área do esbulho, alega que não houve nova invasão, mas que apresentou, inicialmente, um CAR medindo 144,91ha, e, posteriormente, constatou através de um novo CAR a medida de 298,1707ha.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, intentada pelos apelantes em face do apelado.

Consta da inicial que os Recorrentes são herdeiros do Sr. Pedro da Luz Machado Freire, que obteve em 06/09/1976 uma Licença de Ocupação de Terras Públicas (fls. 45), referente à 2.802,400ha, situado no município de Santarém, Fazenda Lago Azul, localizada à margem do Rio Curuá-Una.

Na hipótese, observa-se que a posse da terra, objeto do litígio, era exercida pelo genitor dos Apelantes, falecido em 26/10/1995, a qual foi transmitida por herança aos filhos do de cujus, de acordo com o Princípio da Saisine (art. 1.784 do CC).

Os autores aduziram que
sofreram esbulho em sua propriedade pelo réu/apelado em 18/09/2012
, que teria adentado na área com um trator, devastando a terra e causando danos, sendo registrado o respectivo boletim de ocorrência na referida data (fls. 64).

A sentença por sua vez, julgou o feito improcedente sob o fundamento de que não há prova que a área esteja toda demarcada e que os autores cuidam e utilizam-se da mesma.

O Código de Processo Civil de 1973, aplicável, à época do ajuizamento da demanda sobre o assunto, dispunha:
Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.
Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o ré, a expedição do mandado d liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Portanto, na ação de reintegração de posse
é desnecessária a comprovação da função social da propriedade.

Na lição de Christiano Chaves e Nelson Rosenwald:
"A propriedade é um direito fundamental e uma garantia institucional, na conformidade do art. 5º, XXII, da Constituição da república. Afinal, se a liberdade é um valor supra-estatal da essência da natureza humana, é o sistema jurídico que tutela a materialização da autonomia privada em direito de propriedade e define o conteúdo deste direito subjetivo patrimonial. Certo é que o espaço de liberdade deferido ao particular no âmbito da propriedade sempre será compatibilizado com o interesse da coletividade. Cuida-se de uma ponderação, inerente a qualquer direito fundamental, mas que aqui visa uma ordem de propriedade socialmente justa. De qualquer maneira, a conformação do direito constitucional de propriedade é uma operação exclusiva do legislador infraconstitucional. A legitimidade do ato de concreção emanado dos Poderes Executivo ou Legislativo será avaliada conforme sua proporcionalidade vale dizer, a compatibilidade entre a proteção à função social do direito com a preservação do núcleo essencial da propriedade. Esta delicada dialética deve preservar as situações jurídicas privadas - utilidade do direito patrimonial para o titular - , evitando que os poderes proprietários sejam neutralizados, posto submetidos exclusivamente aos interesses da comunidade. (...) Do exposto, percebe-se que a intervenção estatal na esfera da titularidade privada exige observância aos limites, formas e procedimentos fixados na Constituição Federal. Nada obstante, o esbulho possessório, mesmo tratando-se de propriedade alegadamente improdutiva, constitui ato ilícito. Qualquer ato de apossamento de bem alheio, marcado pela violência, clandestinidade ou precariedade, será qualificado como injusto (art. 1200,CC), mesmo que promovido por movimento ou organizações sociais de cunho pretensamente humanitário. Afinal, definição da extensão da restrição às faculdades dominiais em nome da função social da propriedade é uma obra exclusiva do ordenamento jurídico e não de grupos que difusamente se servem da arbitrariedade sob o rótulo da defesa da "justiça social"." (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. Direitos Reais. 8ª Edição. Salvador. Juspodvium. 2012. p. 103/104)

Neste sentido já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 2213/DF, de Relatoria do Em. Ministro Celso de Mello:
¿AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTÃO DO ABUSO PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA URGÊNCIA E DA RELEVÂNCIA (CF, ART. 62, CAPUT) - REFORMA AGRÁRIA - NECESSIDADE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO - INVASÃO DE IMÓVEIS RURAIS PRIVADOS E DE PRÉDIOS PÚBLICOS - INADMISSIBILIDADE - ILICITUDE DO ESBULHO POSSESSÓRIO - LEGITIMIDADE DA REAÇÃO ESTATAL AOS ATOS DE VIOLAÇÃO POSSESSÓRIA - RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001 - INOCORRÊNCIA DE NOVA HIPÓTESE DE INEXPROPRIABILIDADE DE IMÓVEIS RURAIS - MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE DESTINA, TÃO-SOMENTE, A INIBIR PRÁTICAS DE TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DAS LEIS E À INTEGRIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - (...) RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FUNDIÁRIA - O CARÁTER RELATIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE REFORMA AGRÁRIA - NECESSIDADE DE NEUTRALIZAR O ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO CONTRA BENS PÚBLICOS E CONTRA A PROPRIEDADE PRIVADA - A PRIMAZIA DAS LEIS E DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. - O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição da República. - O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade. A desapropriação, nesse contexto - enquanto sanção constitucional imponível ao descumprimento da função social da propriedade - reflete importante instrumento destinado a dar conseqüência aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem econômica e social. - Incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico- -social de cultivá-la e de explorá-la adequadamente, sob pena de incidir nas disposições constitucionais e legais que sancionam os senhores de imóveis ociosos, não cultivados e/ou improdutivos, pois só se tem por atendida a função social que condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular do domínio cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) de manter níveis satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a conservação dos recursos naturais; e (4) de observar as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem o domínio e aqueles que cultivam a propriedade. O ESBULHO POSSESSÓRIO - MESMO TRATANDO-SE DE PROPRIEDADES ALEGADAMENTE IMPRODUTIVAS - CONSTITUI ATO REVESTIDO DE ILICITUDE JURÍDICA. - Revela-se contrária ao Direito, porque constitui atividade à margem da lei, sem qualquer vinculação ao sistema jurídico, a conduta daqueles que - particulares, movimentos ou organizações sociais - visam, pelo emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de prédios públicos e de imóveis rurais, a constranger, de modo autoritário, o Poder Público a promover ações expropriatórias, para efeito de execução do programa de reforma agrária. - O processo de reforma agrária, em uma sociedade estruturada em bases democráticas, não pode ser implementado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de violação possessória, ainda que se cuide de imóveis alegadamente improdutivos, notadamente porque a Constituição da República - ao amparar o proprietário com a cláusula de garantia do direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII) - proclama que "ninguém será privado (...) de seus bens, sem o devido processo legal" (art. 5º, LIV). - O respeito à lei e à autoridade da Constituição da República representa condição indispensável e necessária ao exercício da liberdade e à prática responsável da cidadania, nada podendo legitimar a ruptura da ordem jurídica, quer por atuação de movimentos sociais (qualquer que seja o perfil ideológico que ostentem), quer por iniciativa do Estado, ainda que se trate da efetivação da reforma agrária, pois, mesmo esta, depende, para viabilizar-se constitucionalmente, da necessária observância dos princípios e diretrizes que estruturam o ordenamento positivo nacional. - O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso (CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20). - Os atos configuradores de violação possessória, além de instaurarem situações impregnadas de inegável ilicitude civil e penal, traduzem hipóteses caracterizadoras de força maior, aptas, quando concretamente ocorrentes, a infirmar a própria eficácia da declaração expropriatória. Precedentes. O RESPEITO À LEI E A POSSIBILIDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO (ATÉ MESMO PARA CONTESTAR A VALIDADE JURÍDICA DA PRÓPRIA LEI) CONSTITUEM VALORES ESSENCIAIS E NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA. - A necessidade de respeito ao império da lei e a possibilidade de invocação da tutela jurisdicional do Estado - que constituem valores essenciais em uma sociedade democrática, estruturada sob a égide do princípio da liberdade - devem representar o sopro inspirador da harmonia social, além de significar um veto permanente a qualquer tipo de comportamento cuja motivação derive do intuito deliberado de praticar gestos inaceitáveis de violência e de ilicitude, como os atos de invasão da propriedade alheia e de desrespeito à autoridade das leis da República. RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001. - Não é lícito ao Estado aceitar, passivamente, a imposição, por qualquer entidade ou movimento social organizado, de uma agenda político-social, quando caracterizada por práticas ilegítimas de invasão de propriedades rurais, em desafio inaceitável à integridade e à autoridade da ordem jurídica. - O Supremo Tribunal Federal não pode validar comportamentos ilícitos. Não deve chancelar, jurisdicionalmente, agressões inconstitucionais ao direito de propriedade e à posse de terceiros. Não pode considerar, nem deve reconhecer, por isso mesmo, invasões ilegais da propriedade alheia ou atos de esbulho possessório como instrumentos de legitimação da expropriação estatal de bens particulares, cuja submissão, a qualquer programa de reforma agrária, supõe, para regularmente efetivar-se, o estrito cumprimento das formas e dos requisitos previstos nas leis e na Constituição da República. - As prescrições constantes da MP 2.027-38/2000, reeditada, pela última vez, como MP nº 2.183-56/2001, precisamente porque têm por finalidade neutralizar abusos e atos de violação possessória, praticados contra proprietários de imóveis rurais, não se mostram eivadas de inconstitucionalidade (ao menos em juízo de estrita delibação), pois visam, em última análise, a resguardar a integridade de valores protegidos pela própria Constituição da República. O sistema constitucional não tolera a prática de atos, que, concretizadores de invasões fundiárias, culminam por gerar - considerada a própria ilicitude dessa conduta - grave situação de insegurança jurídica, de intranqüilidade social e de instabilidade da ordem pública. (...) (ADI 2213 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2002, DJ 23-04-2004 PP-00007 EMENT VOL-02148-02 PP-00296) (Destaquei)

Sobre o tema já se pronunciou o TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO. VEDAda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As ações possessórias, discutem unicamente o elemento da posse, não se cuidando esses institutos de qualquer discussão acerca da propriedade. 2.
Questionamentos sobre o cumprimento da função social da propriedade são oportunos exclusivamente em demandas que versem sobre desapropriação para fins de reforma agrária, e não em ações possessórias. 3. Desta forma, provados os requisitos do art. 927 e incisos do CPC, mostra-se cabível a reintegração da posse, não constituindo o princípio constitucional da função social da propriedade justificativa de invasão, a permitir a realização de justiça pelas próprias mãos.
4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 de janeiro de 2015. DIRACY NUNES ALVES Desembargadora- Relatora
(2015.00157171-16, 142.443, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-01-15, Publicado em 2015-01-21)
POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE.BEM PÚBLICO DOMINICAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL. AUTOR QUE LOGROU DESINCUMBIR-SE DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO ESBULHO. RÉUS QUE LIMITAM-SE A ATACAR A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL.
DESNECESSIDADE DE SE AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL
. RECURSO PROVIDO.
(2019.02798580-08, 206.286, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL CONSTANTE NO ART.942, DO CPC/73, POSTO QUE NÃO ACOSTOU DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO REGISTRO DO IMÓVEL, DEMONSTRANDO A PROPRIEDADE DO BEM OBJETO DA AÇÃO. TAL DOCUMENTO É IMPORTANTE PARA QUE SE POSSA FORMAR A RELAÇÃO PROCESSUAL EM FACE DO PROPRIETÁRIO DE QUEM SE PRETENDE USUCAPIR O BEM, ALÉM DE SER
IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR QUE NÃO SE ESTÁ DIANTE DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE PÚBLICA, VEDADA EXPRESSAMENTE EM LEI. POR ISSO, TAL DOCUMENTAÇÃO CONSTITUI REQUISITO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, SEM O QUAL NÃO SE PODE ADMITIR O SEU PROCESSAMENTO. NÃO SE PODE INVOCAR PRINCÍPIOS E GARANTIAS, COMO O DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, PARA MACULAR OUTROS NÃO MENOS IMPORTANTES, COMO O DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
, CONFORME PRETENDE O ORA RECORRENTE. ADEMAIS PARECE ESTARMOS DIANTE DE BEM PÚBLICO; NÃO POR PRESUNÇÃO, CONSIDERANDO-SE QUE A AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO NÃO GERA ESTA PRESUNÇÃO, CONFORME PACIFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, MAS PELA FALTA DE REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE, DE UMA SUPOSTA DOAÇÃO DO BEM FEITO PELA PREFEITURA. TEOR DO ART. 1.245 CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(2017.04048929-49, 180.724, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-15, Publicado em 2017-09-21)
EMENTA: DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. APELAÇÃO DE OTÁVIO RODRIGUES PANTOJA e VERA LÚCIA PANTOJA PIMENTEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. INVERÍDICA. AUTOR/APELADO QUE PREENCHEU OS REQUISTOS DO ART. 927 DO CPC. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ALDALICE FERRERA E FERREIRA E OUTRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. APELANTES QUE ADQUIRIRAM DE BOA-FÉ LOTES DO BEM EM LÍTIGIO. INTEGRAR O PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Os apelados comprovaram a existência da posse do imóvel, por meio de testemunhas que afirmaram que o autor utilizava o bem imóvel para reunir os amigos nos finais de semana. Além disso, restou demonstrado que os recorridos tinham uma caseira, que inclusive em audiência confirmou ter permitido que os recorrentes adentrassem no imóvel e lá permanecessem até conseguirem um lugar pra morar, tendo eles praticado o esbulho com a clandestinidade da ocupação do imóvel, quando além de terem permanecido no bem como se seu fosse, ainda lotearam o terreno e o venderam irregularmente. II- Não há de se falar em função social da propriedade, na medida em que para o caso dos autos, necessário apenas que se comprove os requisitos estabelecidos pelo art. 927 do CPC, o que restou demonstrado conforme já explanado. III- Desnecessário que os apelantes integrem o pólo passivo da demanda, pois estes muito embora tenham adquirido a proriedade de boa-fé, receberam a posse do bem de quem o detinha de maneira injusta, se encontrado, portanto, também de maneira precária nele, estando sujeitos aos mesmos efeitos experimentados pelos réus da demanda, já que restou comprovado que os apelados cumpriram todos os requsitos dispostos no art. 927 do CPC. IV- Recurso conhecido e desprovido.
(2016.01422701-54, 158.110, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-15)

No que se refere a divergência entre o alegado na inicial, no sentido que o imóvel teria cerca de 3.000ha e a documentação apresentada que registra a área do imóvel como sendo de 2.802,400ha, tenho que não é óbice a proteção possessória dos Apelante, pois na ação possessória não se discute domínio ou propriedade, mas apenas a posse do bem.

Ademais, o que se vislumbra é que na inicial foi informada uma estimativa de área aproximada, não invalidado o argumento esposado. Entretanto, deve-se considerar a área de 2.802,400ha, posto que é a indicado nos documentos apresentados.

Sobre o tema trago julgados:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. PROVA DA POSSE DA PARTE AUTORA E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO. I. Posse anterior da parte autora comprovada na presente demanda reintegratória por meio de prova documental e oral.
IMÓVEL CUJA POSSE PERTENCE À FAMÍLIA DOS AUTORES HÁ MAIS DE 20 ANOS E, AO TEMPO DO AJUIZAMENTO, ERA POR ELES UTILIZADO PARA FINS DE LOCATÍCIOS. NA DEMANDA POSSESSÓRIA NÃO É NECESSÁRIO QUE O POSTULANTE APRESENTE A MATRÍCULA DO BEM, POIS SE DISCUTE APENAS POSSE, E NÃO PROPRIEDADE. NÃO IMPORTA, POIS, QUE A PARTE AUTORA NÃO SEJA A PROPRIETÁRIA REGISTRAL
. II. Atinente ao esbulho, encontra-se comprovado pelas fotografias acostadas e pelo depoimento pessoal do réu, que admitiu ter derrubado a parede do imóvel vizinho (da parte autora) e tomado área que entendia como pertencente a seu imóvel. A tese defensiva e inovadora veiculada em audiência, no sentido de que teria pedido autorização ao ocupante (que sequer sabe o nome) e que, pela área que tomou, teria dado uma moto a tal ocupante, além de não minimamente comprovada, seria inconsistente, por ausência de apresentação de autorização da parte autora, possuidora indireta. III. Preenchidos os requisitos do art. 561 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 927 do Diploma revogado, mantém-se o julgamento de procedência do pedido. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.(Apelação Cível, Nº 70078986973, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 22-11-2018)
Ementa: Apelação cível. Reintegração de posse. Ausência de demonstração de requisito do art. 927 do CPC. Esbulho. Pretensão forte no direito de propriedade. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar a sua posse, o esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a perda da posse, consoante previsão do art. 927 do CPC.
As matrículas dos imóveis, por sua vez, não são aptas a embasar a pretensão do autor, pois em ação possessória não se discute domínio, mas apenas posse. Esbulho não demonstrado. Sentença mantida. Apelação desprovida
.(Apelação Cível, Nº 70066390063, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 31-08-2016)

Ademais, no tocante à área invadida, registra-se que em resposta ao ofício nº 819/13 (fls. 363) a Superintendência Regional do Incra declara que ¿após consulta ao processo nº 54100.000651/2002-71, fls. 108, por suposição do técnico que fez o levantamento em campo, o imóvel ¿Fazenda São Gabriel¿ estaria sobreposto a Fazenda Água Azul¿.

Deste modo, resta esclarecido pelo dito documento que a Fazenda São Gabriel, de propriedade do réu estaria em área sobreposta à Fazenda dos autores.

O documento do Incra corrobora com o estudo topográfico apresentado pelos autores Às fls. 317, onde se verifica que parte da área do terreno do réu estaria nas dependências do terreno dos autores, isto é, invadindo cerca de 82.212ha de terra.

DOS REQUISITOS PARA A AÇÃO POSSESSÓRIA

Como sabemos incumbe àquele que pleiteia a e manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticado pela outra parte.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos pelo apelante
são hábeis para comprovar a posse do terreno anterior ao esbulho,
estando, portanto presentes requisitos para a reintegração da posse. Explico:

O Código Civil adotou a teoria objetiva formulada por Ihering, conforme se depreende de seu

artigo 1.196, segundo a qual a posse caracteriza-se como a relação exterior intencional entre a pessoa e a coisa (exteriorização e visibilidade) em face de seu valor econômico. In litteris:
Art. 1.196
. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse sentido, também é a doutrina de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, veja-se:
O art. 1.196 (seguindo o seu correspondente no
CC
1916) revela secular controvérsia acerca da natureza jurídica da posse, no sentido de caracterizá-la como fato ou direito. (...) A teoria objetiva, por sua vez, liderada por Jhering, compreendia o elemento subjetivo tão somente com base na affectio tenendi (vontade de ter a coisa para si), cabendo ao ordenamento jurídico estabelecer em que casos há proteção possessória, discriminando-se por meio da lei a posse da detenção (Jhering, ¿Teoria¿, PP. 105-106). Em linhas gerais, observa-se que o
CC
adotou a teoria objetiva (Clovis Bevilaqua,
Código Civil
, p. 965), ao definir possuidor sem menção ao animus domini, bem como ao distinguir o detentor do possuidor com base na causa possessionis, que dá origem ao estado de submissçai da coisa à pessoa que a tem em seu poder (v. art. 1.198). Conforme amplamente restrado na jurisprudência, ¿a posse seja tida como fato, seja tida como direito, ou ambos, revela-se através do exercício de atos possessórios¿ (TJRJ, 18ª C.C., AP. Cív. 2006.001.01333, Rel. Dês. Marco Antonio Ibrahim, julg. 2.5.2006). (Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República - vol. III - Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 441/443)

Assim, em situações possessórias não se discute a propriedade ou o domínio, mas, sim, a sua exteriorização, circunstância fática por natureza.

Essa realidade fática deve estar comprovada nos autos, a fim de se demonstrar ser o apelante possuidor. No caso em apreço, o recorrente evidenciou o exercício de atos exteriores e visíveis, compatíveis com a posse do imóvel.

Acerca da referida comprovação da posse,
além da vasta documentação juntada aos autos,
temos também
os depoimentos colhidos durante a audiência de justificação prévia (fls. 239/240)
:
O MM juiz passou a ouvir
o autor Guilherme Silva Machado Freire que diante das perguntas respondeu
:
Que os autores tem a posse da área desde de 1974, pelo que o depoente se lembra mas sabe que a posse é anterior, uma vez que na época o depoente tinha 10 anos de idade e seu pai já estava na área; que seu pai tem a posse da área desde quando recebeu a carta de anuência do Incra, que consta nos autos
; Que seu pai morava na cidade com a família mas criava gado na área, que era uma fazenda, inclusive seu pai pegou empréstimo no banco para fazer a estrutura da fazenda; Que o pai fez cerca apenas onde criava o gado, mas toda área tem picos, não se lembrando quando foram feitos;
que em 2002 houve uma invasão da área que é denominada fazenda Agua azul, por mais de 60 posseiros; que vizinho a fazenda tem o assentamento corta corta, alegando que os fundos da fazenda faziam parte do citado assentamento
;
Que ainda houve uma audiência no Incra e aos poucos os invasores foram saindo, sendo que o ultimo saiu há mais de 05 anos; Que na área tem um caseiro chamado Sebastião que la reside desde 1974, que toma conta da área para os autores; que em setembro de 2012 o caseiro informou que tinha entrado um trator AD 14 na área, que alguem tinha feito um açude no igarapé para criação de peixes; que então procurou advogada para verificar a situação, inclusive junto aos órgãos como IBAMA, uma vez que existe procedimento em andamento junto ao Incra para que os autores recebam o título definitivo da área
; que não lembra quando foi dada entrada no INCRA requerendo o título definitivo da área; Que a advogada dos autores denunciou o réu junto ao IBAMA; Que não foram na área verificar a situação pois Sebastião resolve;
que a área mede 2.882 Hectares
; Que a área faz limite pela frente com a Fazenda Só Boi e pelos fundos é área devoluta da União e pelas laterais também acredita que seja área devoluta da União;
Que a ultima vez que o depoente foi na área foi há cerca de 06 anos, mas o caseiro continua la até hoje
; Que não sabe precisar o tamanho da área invadida, pois para tanto precisaria de um topógrafo, mas o réu invadiu a área nobre da fazenda que fica perto do igarapé; que na delegacia o réu declarou que 142 hectares da área pertenciam a ele
. Diante das perguntas da advogada do réu respondeu:
Que a área não está desmembrada por lotes; Que nesta audiência soube que o réu afirma que comprou a área, não sabendo de quem
; Que o caseiro não relatou ameças ou intimidação, ou de que o invasor estava armado; que o caseiro relatou que viu cachorros de uma raça que ficou intimidado; Que não conhece Moacir costa, Clóvis Marinho da Silva, Aldecir Parente Magalhães e Raimunda Océlia Magalhães.
Passou o MM juiz a ouvir a testemunha, Sebastião Lima dos Santos
, brasileiro, união estável, agricultor, residente e domiciliado na Fazenda Agua Azul, Rio Curuá-Una Testemunha advertida e compromissada na forma da lei, que diante das perguntas respondeu:
Que é caseiro da Fazenda agua azul desde 1974, cujo dono era Pedro Machado, que morreu em 1995, que fiou para os filhos; que Pedro nunca vendeu parte da área para alguém
; que a fazenda agua azul tem 4700m de frente e 10.00 metros de cumprimento sendo que a área é assim porque foi demarcada;
Que o serviço do depoente é cuidar da casa e vigiar a área para os autores
; Que quando o depoente chegou na área já tinha uma casa, e só fez mudar de luga há 8 anos; Que até 1995 tinha gado na área, de Pedro Machado;
Que em 2002 ocorreu uma invasão na área por cerca de 30 pessoas; que essas pessoas iam vendendo a área invadida para outras pessoas; que o réu chego na área em 2010 e acredita que ele comprou de Clóvis que era a pessoa que ocupava a área antes, que ocupava a área desde 2002; que pelo que sabe além do ré tem outros seis invasores
; se lembrando do nome de Aroldo, sendo que os demais são novatos; que Riva começou a trabalhar na área invadida em setembro de 2012; que o réu abriu um Ramal e quebrou uma juquira e começou uma criação de peixes. Diante das perguntas da advogada dos autores respondeu:
Que quando da invasão o depoente informou ao réu que essa área era de Pedro Machado;
que o réu não lhe ameaçou; que não sabe o tamanho da área ocupada. Diante das perguntas da advogada do réu respondeu: Que não trabalha de carteira assinada;
que os autores costumam ir na área mais no verão, sendo que Guilherme visitou o depoente na área no natal de 2012
; Que Clóvis disse ao depoente que tinha vendido a área para o réu, que Adriene Vitorino é sua filha; que não conhece Aldecir Magalhães, Moacir costa e Raimunda Océlia; que comunicou de imediato aos autores a invasão do réu e é justamente por isso que está aqui hoje; que nos lotes dos outros invasores tem plantação de capim e nos outros não tem nada; que sabe que os invasores foram informados pelo Incra que a área era de Pedro Machado, embora saiba que o Incra orientou não plantarem nada na área; Que entre os invasores há empresários que residem em Santarém, que dos atuais invasores não tem nenhum da invasão de 2002; que o depoente não se sente ameaçado na área.

Não obstante, o réu informa que não é invasor, mas sim comprador da área, uma vez que teria comprado a posse de possuidores anteriores, para tanto colaciona aos autos 3 (três) recibos de compra e venda de fls. 264, 267 e 268.

Tenho que referidos recibos não são o meio idôneo de comprovar a posse do réu, primeiro porque nos aludidos recibos sequer consta a localização da suposta área comprada e que esta seria o imóvel objeto da lide, e segundo porque as assinaturas postas nos recibos sequer estão autenticadas. Portanto, a validade dos mesmos é questionável.

Veja-se o recibo de fls. 264 assim consta: ¿Clovis Marinho da Silva, (...), DECLARA, que vendeu para o Sr. RIVADAVIA CALIXTO FILHO (....) O DIREITO DE POSSE DE UM TERRENO E SUAS BENFEITORIAS, medindo 240mts de frente por 2.500mts de fundos, sendo que do lado direito Dona Océlia e esquerdo o Sr. Cica¿.

Verifica-se, ainda, que na audiência de instrução e julgamento foi ouvido como informante um dos supostos vendedores do lote ao réu que assim declarou:
Aldeci Parente Magalhães, casado, lavrador residente e domiciliado na Comunidade de São Francisco do Água Azul, região do Curua-Uná. Advogada dos autores contraditou a testemunha pois foi um dos vendedores que a área que o réu afirma que adquiriu. A testemunha confirma a venda, pelo o que será ouvida como informante em vista de ter interesse no resultado dessa causa que diante das perguntas respondeu:
Que vendeu a área para o réu medindo 177 de frente por 2.500 de fundo. Que na área o depoente tinha roça. Que depois da venda o depoente mudou-se para agrovila São Francisco.
Que diante das perguntas da advogada do requerido respondeu
: Que o réu também comprou outros lotes de ¿Tita¿ e Clóvis.
Que o depoente recebeu a terra do presidente da comunidade não sabendo dizer se a terra era dele.
Que o depoente ficou na área por uns dois anos antes de vender sendo que vendeu por R$3.000,00. Que o depoente vendeu a penas a benfeitoria que tinha feito sendo que não sabe de quem é a terra. Que no lote que o depoente adquiriu não tinha ninguém antes sendo que Clóvis era seu vizinho. Que na área que o depoente vendeu tinha cupu, maniva e abacateiro e outras. Que não sabe o total da área que o réu adquiriu. Que na vila moram umas 10 famílias; que quanto há a vizinhos do réu lembra que existe Robson
. Que não sabe dizer quem é dono das terras
.
Que diante das perguntas das advogadas dos autores respondeu
:
Que não foi ao INCRA regularizar a terra que ganhou
. Que conhece Sebastião, sendo que morava numa casa na beira do rio, não sabendo dizer se o terreno era dele. Que o terreno que o depoente ficava há aproximadamente 1 KM de onde Sebastião morava.

Assim, o que se depreende é que o suposto vendedor vendeu ao réu uma terra que não era dele, pois declarou que não ¿sabe dizer quem é o dono das terras¿, bem como declarou que ¿não foi ao INCRA regularizar a terra¿.

Registro, ainda, que em resposta ao ofício nº 819/13 (fls. 363) a Superintendência Regional do Incra declara que ¿após consulta ao processo nº 54100.000651/2002-71, fls. 108, por suposição do técnico que fez o levantamento em campo, o imóvel ¿Fazenda São Gabriel¿ estaria sobreposto a Fazenda Água Azul¿.

Deste modo, resta indene de dúvidas que não só ocorreu o esbulho possessório, como o réu continua avançando no esbulho área adentro das terras dos autores.

Digo isso, pois conforme depreende-se dos documentos novos colacionados pelos apelantes nas razões recursais, verifica-se que em todo o curso processual o réu defendeu ser legitimo possuidor da área de 144,91 hectares, conforme depreende-se da contestação e respectivos documentos juntados na oportunidade, a saber, o Cadastro Ambiental Rural da Fazenda São Gabriel (fls. 271).

Entretanto, mais recentemente o réu deu entrada em novo pedido de Cadastro Ambiental Rural, referente à mesma Fazenda São Gabriel, ocorre que a terra duplicou o tamanho, onde antes media 144,91ha, passou a medir 298,1701ha.

Por fim,
ainda que haja a discussão sobre o domínio da área ser público deve ser assegurado o direito do possuidor primitivo
, nos termos dos precedentes que seguem:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. A ação de reintegração de posse entre particulares,
ainda que a área objeto do feito possa ser de propriedade de ente público federal é de competência da Justiça Estadual, pois a tutela possessória não discute domínio. Visa apenas assegurar proteção possessória entre os litigantes sem qualquer efeito perante o que não for parte.
- Circunstância dos autos em que se impõe manter o feito sob a jurisdição estadual. RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70067419929, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 16-12-2015)
POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE.
BEM PÚBLICO DOMINICAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL
. AUTOR QUE LOGROU DESINCUMBIR-SE DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO ESBULHO. RÉUS QUE LIMITAM-SE A ATACAR A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE SE AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO PROVIDO.
(2019.02798580-08, 206.286, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITIGANTES. PARTICULARES. OPOSIÇÃO. OFERECIMENTO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.-
É cabível o oferecimento de oposição pela TERRACAP para defesa de sua posse sobre bem imóvel, com fundamento em domínio da área pública, em ação de reintegração de posse entre particulares
.
2.- "Se a posse, pelo Poder Público, decorre de sua titularidade sobre os bens, a oposição manifestada pela Terracap no processo não tem, como fundamento, seu domínio sobre a área pública, mas a posse dele decorrente" (Precedente. REsp 780.401/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009).
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1099469/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 22/09/2011)

Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores do artigo 561 do NCPC
1
, o pedido de reintegração da posse feito pelos apelantes merece guarida, devendo ser reformada a decisão de piso que indeferiu a referida reintegração em favor da agravada.

DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à Apelação, julgando procedente a ação de reintegração de posse, consequentemente invertendo o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1

Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.